Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão originalmente desafiada o teor do decidido1 pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial aviado pela agravante. Considerando que, diante do decidido pela Corte Justiça, o agravo aviado nestes autos resta resolvido, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que o elucidara, que perfizera o objeto do Recurso Especial cuja resolução ora fora informada, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Assim sendo, atendida a diligência e operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o recurso, pagas as custas, na forma da lei, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator